Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIAL. REVOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL PARA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL E VENDA DE UNIDADES. MEAÇÃO DE DESPESAS E LUCROS. PROPORCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
1 – Gratuidade judicial. Revogação. Deve ser revogada a gratuidade judicial, impugnada pela parte adversa em contrarrazões de recurso (art. 100, do CPC), pois demonstrado derivar de equívoco, uma vez que não foi requerida pela parte autora, que recolheu as custas iniciais por ocasião do ingresso da ação e do preparo, quando da interposição do apelo.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova testemunhal. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova de pagamento se dá com recibos, guias de transferências e outros documentos. O cotejo entre valores pagos e recebidos se dá com planilhas de cálculos e avaliações. A prova testemunhal não se mostrou relevante para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato verbal de parceria. Construção e comercialização de unidades imobiliárias. Não há controvérsia sobre a existência do contrato mediante o qual as partes contribuiriam com despesas para a construção de um prédio e dividiriam os lucros da venda. Todavia, o autor recorrente não logrou demonstrar que os aportes carreados ao empreendimento superaram, proporcionalmente, os valores recebidos.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
r